Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO DENTRO DA EMBALAGEM DE ALIMENTO. AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA AQUISIÇÃO. NÃO INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A aplicação do regramento consumerista e a facilitação da defesa com inversão do ônus da prova não eximem a parte autora do dever de fornecer elementos mínimos que corroborem suas alegações.
2. Na hipótese, a autora não demonstrou ter adquirido o produto nem o preço que foi pago pelo alimento. Registre-se não ter sido demonstrada a impossibilidade de obtenção da segunda via do cupom fiscal supostamente extraviado ou comprovação da compra por outros meios, de modo que não é possível aferir a existência e a extensão dos danos materiais que alega ter sofrido.
3. É incontroverso que, além de não ter ingerido o alimento, a autora não teve nenhum contato com o “corpo estranho”, pois a embalagem sequer foi aberta. Ainda que se considere que a impossibilidade de utilizar o alimento e a visualização do objeto tenham causado frustração e certa repugnância, a situação não possui o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação.
4. Deu-se provimento ao recurso.